Tribunal: TJPA
Processo: 0804645-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804645-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SILVA PAIVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DE PROFESSORA MUNICIPAL APOSENTADA. CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Inicialmente, merece reforma o entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), entendo que merece reforma, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

2-

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe-se para o deferimento da tutela a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3-

Dessa forma, da análise dos documentos acostados aos autos, não vejo presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida pleiteada, uma vez que a parte não trouxe a prova do direito alegado que embasasse o seu pleito.

4- A parte pede liminarmente que a Prefeitura de Barcarena promova a correção dos valores da sua aposentadoria para adequá-la ao piso salarial, todavia, não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito ao que pretende.

5-

Recurso conhecido, porém, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA SILVA PAIVA
, com esteio no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/Pa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA nº 0801310-85.2021.8.14.0008

ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, in
deferiu a tutela requerida na inicial.

Em suma, narram os autos ser a
autora professora municipal aposentada, nos termos da Portaria AP nº 140, de 01 de outubro de 2000.

Alega que percebe seus proventos equivalentes à jornada de

trabalho de 150 (cento e cinquenta) horas mensais e, em 2021, seu provento básico perfaz o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), o qual está muito aquém daquele

estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Pretende a correção de seus proventos com base na Lei Federal nº 11.738/2008.

Em apreciação a tutela requerida, o juízo de piso, com fulcro nos arts. 1.059 do CPC, 7º, § § 2º, 5º da Lei nº 12.016/2009 e na Lei 9.494/1997, indeferiu o pedido da autora de “antecipação parcial da tutela de evidência em caráter de medida liminar “inaudita altera pars”, haja vista expressa vedação legal, por tratar-se de solicitação relativa a pagamento a servidor público. (ID. 26369406, dos autos principais)

Face a decisão, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que,
por se tratar de matéria previdenciária, não encontra óbice nas hipóteses de vedação de tutela antecipada perante o poder público, pois não trata-se de reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, previstas nas leis acima citadas, podendo desta forma ser deferira a tutela de evidência.

Ampara seus argumentos na
súmula de nº 729 do Supremo Tribunal Federal, evidenciando tratar-se de verba previdenciária e alimentar.

Reitera as razões já dispendidas quando da interposição da ação, afirmando que o agravado deixou de efetivar a revisão/atualização da parcela remuneratória relativa ao provento-base que compõe seus proventos, em violação frontal a Lei Federal n° 11.738/08, insurgindo que deve ser reformada a decisão recorrida, para corrigir a ilegalidade, tendo em vista os reflexos negativos nos proventos auferidos.

Tece comentários quanto ao entendimento manifestado pelo STF no julgamento do RE 596962/MT.

Por fim, pelas razões expostas, requer a antecipação de tutela recursal para que o ente municipal corrija e pague o valor do piso salarial e seus reflexos nos proventos de aposentadoria da recorrente, e em mérito, pugna o conhecimento e provimento do agravo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores.

Apresentadas contrarrazões (ID.
5901871), o Município de Barcarena refutou o alegado, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção. (ID. 6053460)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pre
sentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal da recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu a liminar requerida.

Em relação ao entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), entendo que merece reforma, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe-se para o deferimento da tutela a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, entendo que da análise dos documentos acostados aos autos, não vejo presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida pleiteada.

Os requisitos para a concessão da tutela de evidência estão previstos no art. 311 do CPC/15, que dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Embora a Recorrente fundamente o pleito de urgência em jurisprudência do STF que assegura o direito piso salarial dos professores, a demanda envolve a pretensão de paridade de vencimentos, por se tratar de servidora aposentada, que cumpria a carga horária de 150 horas mensais, não sendo possível constatar de plano pela documentação acostada que o direito se encontra assegurado de acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema.

Neste diapasão, a controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE AUMENTO SALARIAL COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO PERMITE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para que os réus procedam de imediato o reajustamento do salário de aposentadoria da autora conforme requerido na inicial. Em que pese o pleito autoral estar pautado no Recurso Repetitivo firmado pelo STJ, sob o tema nº 911 e na ADI nº 4167, não é possível extrair-se, apenas pelo exame dos documentos, que não foi observada a adequação ao piso nacional, mormente por se tratar de servidora inativa, que afirma ter direito à paridade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00581512220218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROFESSORA ESTADUAL DOCENTE APOSENTADA COM CARGA HORÁRIA DE 22 HORAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PARA IMEDIATA CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DO TJRJ. 1. Agravante que se insurge contra o indeferimento da tutela de evidência para imediata correção dos seus vencimentos, com base no piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei nº 11.738/08. 2. Ausência dos requisitos estabelecidos para a concessão da tutela de evidência. Inteligência do artigo 311 do CPC de 2015. 3. Tese firmada em recurso repetitivo que afasta a incidência automática em toda carreira e pressupõe o exame da legislação local. Tema nº 911 do C. STJ. 4. Decisão agravada que se mantém. 5. Incidência da Súmula nº 59 de nossa Corte Estadual de Justiça. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00590660820208190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

E desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO A PARIDADE. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. CARGA HORÁRIA. 150 HORAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em que a Agravante, professora aposentada, pretende o pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial nacional do magistério. 2. Embora a Recorrente fundamente o pleito de urgência em jurisprudência do STF que assegura o direito piso salarial dos professores, a demanda envolve a pretensão de paridade de vencimentos, por se tratar de servidora aposentada, que cumpria a carga horária de 150 horas mensais, não sendo possível constatar de plano pela documentação acostada que o direito se encontra assegurado de acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema. 3. A controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(7460244, 7460244, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

Destarte, a parte pede liminarmente que a Prefeitura de Barcarena promova a correção dos valores da sua aposentadoria para adequá-la ao piso salarial, todavia, não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito a isso.

Desta feita,
inexistindo elementos suficientes para demonstrar, neste momento, o direito ao recebimento do piso salarial pretendido pela Recorrente, mantém-se o indeferimento da tutela.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022